Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-68.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000853-68.2022.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MARCIA ABADE Advogado(s):EURICO FERREIRA DANTAS DE MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ABERTURA DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais e declaração de existência de débito, ajuizada por aposentada do INSS, cuja única fonte de renda era o benefício previdenciário. A parte autora alegou que não autorizou a abertura de conta corrente nem a contratação de dois empréstimos consignados em seu nome. A sentença reconheceu a fraude, condenou o banco à restituição dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de multa (astreintes) por descumprimento parcial de medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o banco pode ser responsabilizado por fraudes cometidas por terceiros na contratação de serviços bancários; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados a título de empréstimo não contratado; (iii) determinar se é devida a indenização por dano moral e a multa por descumprimento de medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa. A alegação de que terceiros fraudadores agiram sem a colaboração da instituição financeira não afasta a responsabilidade do banco, pois caracteriza fortuito interno, inerente à atividade bancária, insuficiente para romper o nexo de causalidade. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem adotou mecanismos eficazes de verificação da identidade da contratante, limitando-se a apresentar telas internas e registros eletrônicos sem autenticidade confirmada. A restituição dos valores descontados indevidamente no valor de R$ 31.566,48, corrigida conforme critérios legais, está em conformidade com o art. 406, §1º, do Código Civil. A multa por descumprimento da medida liminar (astreintes) no valor de R$ 8.000,00 é legítima, proporcional e decorrente do não cumprimento integral da ordem judicial de suspensão dos descontos. A condenação por dano moral no valor de R$ 5.000,00 é compatível com a gravidade da conduta, a condição de hipossuficiência da autora e a violação à sua dignidade, configurada pela restrição indevida à sua única fonte de renda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco responde objetivamente por fraudes na contratação de serviços bancários, quando não demonstra a adoção de mecanismos eficazes de segurança e verificação da identidade do contratante. A retenção indevida de valores oriundos de benefício previdenciário enseja restituição e compensação por dano moral, diante da violação à dignidade do consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000853-68.2022.8.05.0200, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada MARCIA ABADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora